Tribunal: TJDFT
Processo: 0709130-67.2025.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709130-67.2025.8.07.0020 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Sergio da Silva Barbosa Apelada: BRB Banco de Brasília S/A D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por Sergio da Silva Barbosa contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, que julgou o pedido improcedente. A petição que veiculou o recurso não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento. A despeito da alegação articulada nas razões recursais, no sentido de que o recorrente “deixa de recolher o preparo recursal, por ser beneficiário da gratuidade de justiça, benefício já concedido no curso do processo”, percebe-se que não houve o deferimento do aludido benefício pelo Juízo singular, tendo o autor, ora apelante, promovido o recolhimento do valor referente às custas processuais (Id. 76756745). Feitas essas considerações, ao apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento, em dobro, do valor referente ao preparo recursal, de acordo com a regra prevista no art. 1007, § 4o, do CPC. Desde logo, fica o recorrente advertido de que o descumprimento da aludida determinação importará no não conhecimento do recurso. Decorrido o prazo fixado, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 1o de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator